Tribunal: TJMT
Processo: 1014370-13.2023.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014370-13.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[J. V. M. G. - CPF: 113.013.391-56 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), TEREZA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 014.271.771-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. C. G. - CPF: 075.967.461-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), J. V. M. G. - CPF: 113.013.391-56 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), SOLANGE MAMEDES DA SILVA - CPF: 034.329.371-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS EM GERAIS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO J. V. M. G.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - MORTE EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO SEGURADO - AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - DANO MORAL NÃO VERIFICADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

“Inexistindo recurso em trâmite no Superior Tribunal de Justiça que tenha determinado a afetação dos recursos sobre a matéria, não há que se falar em sobrestamento do feito - A embriaguez do condutor do veículo, por si só, não exclui o direito à indenização, sendo que deverá a seguradora provar que o segurado adotou conduta de risco e demonstrar o nexo causal entre essa conduta e o acidente - Não comprovado nos autos que o acidente ocorreu, em razão da ingestão de bebida alcoólica pelo condutor, segurado, deve ser mantido o dever de indenizar - Somente configura dano moral a dor, a angústia e a humilhação de grau intenso e anormal, que interfira de forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo, sendo incabível imposição do dever de indenizar em razão de mero dissabor experimentado por negativa administrativa de pagamento de seguro.”
(TJ-MG - AC: 10000204961254001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

Necessária a condenação da seguradora ao pagamento do valor da
apólice de seguro por ela apresentada em sede de contestação
, uma vez que não pode se beneficiar do próprio equivoco.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014370-13.2023.8.11.0055

APELANTE: J. V. M. G. e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e J. V. M. G.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e recurso adesivo apresentado por
J. V. M. G.,
devidamente representado por sua genitora, e
m face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em ação de cobrança de seguro c/c dano moral proposta
pelo segundo em face do primeiro, julgou procedente o pedido para condenar a requerida
“
ao
pagamento
de 50% - quota parte – do prêmio
previsto
contratualmente em caso de falecimento – incluindo todos as benesses previstas no plano contratado: Seguro de vida, C
esta básica em caso de morte do segurado; Morte acidental; Assistência funeral familiar, conforme Apólice de id. 131690114
. 1.1.
O mesmo deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do acidente (Súmula 580 STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (Súmula 426 STJ).
DETERMINA-SE
a
conexão
dos presentes autos com o processo de n° 1015371-33.2023.8.11.0055, tendo em vista que o falecido é também genitor da menor autora do referido processo. Visa-se com isto, evitar que o seguro de vida seja pago sem observar a quota parte de cada menor.
Condena-se
também a empresa ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), com base no Art. 85, §8º, do Código de Processo Civil e levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço
”. Condenou, ainda, o réu, ao pagamento de dano moral no valor de
R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
sustenta, em síntese, que
“
inobstante o magistrado de primeiro grau ter aplicado a Súmula 620 do STJ, este não explorou o nexo de causalidade entre a embriaguez do Segurado e a dinâmica do acidente. Ora, consoante já demonstrado, claramente o efeito de álcool afetou o reflexo e tempo de reação do Segurado, deixando assim de frear quando o trânsito parou, até porque todos os demais veículos à frente pararam sem colisão. Ressalta-se que a agravação do risco afeta o vínculo contratual e libera o Segurador de sua responsabilidade, como ocorreu no caso dos autos, havendo o chamado delito tarifário, com a consequente perda de direito ao recebimento da indenização securitária, nos exatos termos do Art. 768 do CC, não havendo que se falar em abusividade da cláusula de exclusão de cobertura, tudo em mais perfeita consonância com a lei e, conseguintemente influenciando de forma positiva a abstenção de comportamentos similares por parte dos segurados, respaldado em recentes e importantes decisões.”

Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido exordial. De forma subsidiária, requer “
a reforma da sentença proferida a fim de que seja afastada a condenação em danos morais ou não sendo este o entendimento, que a mesma seja reduzida ao valor de R$ 500,000 (quinhentos reais), para não dar azo ao enriquecimento ilícito da parte recorrida.
”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

Já
J. V. M. G.
sustenta, em recurso adesivo, que
“
a sentença a quo deixou de reconhecer a apólice vigente juntada na contestação pela própria requerida PORTO SEGURO, CONFORME consta no evento Id. 132918612 dos autos. Em posse da apólice fornecida pela seguradora propôs ação judicial objetivando o pagamento do seguro contratado. Sucede que, ao apresentar a contestação, a seguradora requerida aportou apólice com a alteração da primeira com vigência até 30/11/2023. (...)No caso, TODAVIA, a apólice vigente é a apólice juntada pela requerida em contestação no evento Id. 132918612 dos autos, a qual consta vigência das 24 horas do dia 30/11/2022 até 24 horas do dia 30/11/2023 com capital social no caso de morte acidental no valor de R$ 378.948,80 (trezentos e setenta e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) + cesta básica em caso de do segurado no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Assim, considerando que o de cujus possui outro dependente, conforme informado nos autos, a parte autora faz jus o pagamento de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do seguro acima discriminado. Ao proferir a sentença ora recorrida, CONTUDO, o magistrado a quo condenou a seguradora ao pagamento a apólice id. 131690114. Ou seja, apólice anterior com capital social de valor R$ 80.000,00 (oitenta mil). No entanto, a apólice vigente é a aportada aos autos pela seguradora requerida no valor R$ 378.948,80. No mais, em relação ao valor da causa o § 3º do artigo 292 do Código de Processo Civil prevê que cabe ao juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a qualquer tempo e grau de jurisdição, o Juiz pode, de ofício, adequar o valor atribuído à causa na petição inicial quando este não corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor, exceto, obviamente, se já houver decisão anterior versando sobre a questão -, porque não está sujeita aos efeitos da preclusão -, cujo posicionamento encontra respaldo no art. 292, § 3º, do CPC.”.

Requer, ao final, “
seja o presente recurso ADESIVO recebido em seu duplo efeito, conhecido e, quando de seu julgamento, lhe seja dado INTEGRAL PROVIMENTO, para fins de reformar o julgado de primeiro grau, CONFIRMANDO de uma vez por todas, a condenação da seguradora recorrida ao pagamento de 50% da apólice nº. 59.722-2 juntada pela defesa no evento Id. 132918612 dos autos. Ou seja, que a seguradora seja condenada ao pagamento de 50% da quantia/indenização de R$ 378.948,80 (trezentos e setenta e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) + 50% da cesta básica no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) constante na apólice juntada na contestação pela recorrida Porto Seguro, eis que é a apólice vigente. Requer, ainda, a acolhimento do recurso adesivo em sua integralidade, para fins de reformar a sentença também no tocante ao honorários advocatício, aplicando a regra geral do art. 85, §2º do CPC. Por fim, requer a reforma do julgado de primeiro grau com a majoração da condenação por dano moral, em consideração aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

O ilustre Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pelo
“
provimento parcial
do recurso de apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, bem como pelo
provimento parcial
do recurso de apelação interposto por
João Vitor Martins Genro
, a fim de que a Seguradora seja condenada ao pagamento do Seguro juntado em sede de contestação, no ID. 235227163.”

J. V. M. G.
se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise dos autos, tem-se que pretende
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
a reforma da sentença para se
julgar improcedente o pedido exordial, o que não comporta acolhimento.

Isso porque, como se sabe, a relação jurídica de direito material entabulada entre os filhos do segurado e a ré regula-se pelo Código de Defesa do Consumidor, já que se enquadram no conceito de consumidores e fornecedores de serviços, estatuídos nos artigos 2º e 3º, respectivamente, do Código de Defesa do Consumidor, devendo, a interpretação dos fatos e das respectivas condições dos contratos celebrados entre as partes ser realizada de forma mais favorável ao consumidor, conforme estabelece o artigo 47 do CDC.

No caso dos autos, a existência do contrato de seguro de vida celebrado entre a empregadora do de cujus (
Agropecuária Scheffer e Cia Ltda.
) e a seguradora apelante, bem como a condição de segurado do pai do autora. Da mesma forma, é inconteste a ocorrência do acidente que vitimou
Genar Gelson Genro
, conforme boletim de ocorrência e certidão de óbito.

Além disso, restou comprovado nos autos que o falecido, na condição de condutor do veículo, encontrava-se embriagado, sendo que a concentração de álcool no sangue era de
18,94 dg/l (dezoito decigramas e noventa e quatro miligramas por litro)
e que o contrato de seguro firmado com a empregadora do falecido prevê a exclusão da cobertura securitária, senão vejamos:

“4.3 Também ficam excluídos os acidentes e/ou eventos ocorridos em consequência:

e) quaisquer consequências decorrentes de atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante de um ou de outro de um ou de outro.”

Embora conste expressamente no contrato firmado que ficam excluídos os acidentes e/ou eventos ocorridos em consequência de atos ilícitos dolosos, não constou que a ingestão de álcool configura perda da indenização securitária, mormente quando não houve qualquer manifestação na esfera criminal nesse sentido, devendo as mencionadas cláusulas ser interpretadas de acordo com a orientação consolidada na jurisprudência dos Tribunais pátrios, no sentido de que a embriaguez do condutor só exclui a responsabilidade da seguradora se for comprovadamente determinante para o sinistro.

Ao contrário, resta consignado no boletim de ocorrência:

“Natureza: MORTE A ESCLARECER SEM INDÍCIOS DE CRIME.”

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA STJ/7. IMPROVIMENTO. 1.- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a embriaguez do segurado, por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora prevista no contrato, ficando condicionada a perda da cobertura à efetiva constatação de que o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes. 2.- Analisando o conjunto probatório dos autos, concluiu o Tribunal de origem pela inexistência de provas que atestem a influência direta do consumo de álcool na ocorrência do acidente, não podendo a questão ser revista em âmbito de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte . 3.- Agravo Regimental improvido
. (AgRg no REsp 1361291/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 01/04/2013).

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - EMBRIAGUEZ - CONDIÇÃO INSUFICIENTE A AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR - PRECEDENTES - EBRIEDADE COMO MOTIVO DETERMINANTE DO SINISTRO -CIRCUNSTÂNCIA NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - MEDIDA QUE SE IMPÕE - REEXAME DE PROVAS - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO
(STJ- AgRg nos EDcl no REsp 1121881/MG, rel. Min. Massami Uyeda, DJe 17.5.2010).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECOBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS. 1) A negativa de pagamento do seguro deve fundar-se em prova inequívoca de que a embriaguez do condutor foi a causa determinante do sinistro. Precedentes do STJ. 2) Não tendo sido comprovado que a embriaguez do condutor do veículo foi a causa determinante do acidente, é devida a indenização pelos danos materiais."
(Apelação Cível 1.0024.12.056465-3/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2014, publicação da sumula em 26/02/2014).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO– EXCLUDENTE DE COBERTURA –AGRAVAMENTO DO RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EMBRIAGUEZ – FATO QUE NÃO EXONERA A SEGURADORA DO DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 620 DO STJ – COBERTURA DEVIDA - SOLIDARIEDADE ENTRE AS APELADAS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida” ( Súmula nº 620 do STJ). A Seguradora e a Corretora respondem solidariamente ao pagamento de Seguro de Vida se esta última é intermediária na celebração da avença. Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; porém, em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação. O valor da indenização deve atender às especificidades da lide, cumprir o caráter sancionatório e compensatório bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em harmonia com a jurisprudência.
(TJ-MT 10136432120208110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C.C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – MORTE DA SEGURADA – NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - SEGURADA AMPARADA PELO SEGURO NA DATA DO SINISTRO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil. 2 - No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, bem como a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla. 3 - A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. (N.U 1001340-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)
(TJ-MT - AC: 10279863920198110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 620 DO C. STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 86, PAR. ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AFASTAR A REPARAÇÃO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula nº 620 do Superior Tribunal de Justiça. Apesar da cláusula pactuada atribuir genericamente a exclusão da cobertura securitária em razão da prática de “atos ilícitos dolosos ou contrários à Lei”, a embriaguez do segurado sob a condução de veículo automotor, à vista do entendimento jurisprudencial, não é o bastante para surtir tais efeitos na relação contratual, pois, como antes dito, é posição que contraria a própria finalidade do seguro de vida. Não se evidencia na situação dos autos que o estado de embriaguez do segurado, constatado em laudo produzido no âmbito das investigações policiais, tenha sido a razão precursora da ocorrência do acidente que resultou na sua morte. Nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento, pois há indícios de que, naquela oportunidade, a vítima estava sendo perseguida por taxista com quem havia previamente se desentendido antes do fatídico acidente. Na forma do artigo 373, inciso II, do Estatuto Adjetivo, era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica, ou mesmo do suposto excesso de velocidade, e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu. A indenização por dano moral, postulada em razão da simples negativa de cobertura securitária, não enseja, por si só, a vulneração à integridade extrapatrimonial da parte autora, exigindo-se prova inconteste para fins de responsabilização civil nesse sentido. Verificado o decaimento mínimo da parte autora, os ônus sucumbenciais ficam a cargo da seguradora, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.
(TJ-MT 10014072520178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA/SEGURADO – CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ ATRAVÉS DO ETILÔMETRO – AGRAVAMENTO DO RISCO – COMPROVAÇÃO - COBERTURA SECURITÁRIA AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Considerando as provas documentais produzidas nos autos, encontra-se demonstrado o agravamento do risco quando o segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, uma vez que deve ter domínio do automóvel a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Sendo a embriaguez do motorista incontroversa, bem como o fato de tal embriaguez ter sido a causa determinante (primária) para a ocorrência do acidente, tal fato importa no descumprimento contratual pela parte autora, o que afasta a cobertura securitária e o dever de indenizar.
(TJ-MT 10016411920208110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AGRAVAMENTO DO RISCO – EMBRIAGUEZ – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MENETÁRIA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 632 DO STJ – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de seguro de vida, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a sua embriaguez no momento do acidente que lhe vitimou, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, sendo vedada a exclusão da cobertura. Tal entendimento restou consolidado no enunciado da Súmula n. 620, do c. STJ, que dispõe: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.” (2ª Seção, j. 12.12.2018). O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. “No tocante à correção monetária, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a matéria é de ordem pública. Assim, a modificação de seu termo inicial de ofício no julgamento do recurso de apelação não configura reformatio in pejus. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp nº 537.694/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 20.11.2014”. “Súmula 632, do STJ: Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”
(TJ-MT 00017296320168110052 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - ACIDENTE DE VEÍCULO COM MORTE DO SEGURADO - AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO - NÃO CONFIGURADO - EMBRIAGUEZ - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - SÚMULA 620 STJ - PAGAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “O fato de o segurado dirigir ocasionalmente em estado de embriaguez não constitui causa para a perda do direito ao seguro, por não configurar tal circunstância agravamento do risco (Rel. Min. Barros Monteiro, in REsp 212725/RS, 4ª Turma, j. 2-12-2003) ” “Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007: “1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de ‘sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas’; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para ‘danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor”. Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA. 5. Embargos de divergência providos.

(EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018)” Conforme Súmula nº 620 do STJ "a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.".
(TJ-MT 10059355120198110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

No caso em questão, não resta comprovado, de forma robusta, que o sinistro decorreu diretamente da conduta do segurado e, ainda, que tal conduta importou no agravamento intencional, ou seja, por culpa grave ou dolo, do risco contratado, não tendo a seguradora ré se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia.

Não há conclusão no boletim de ocorrência acerca da causa determinante do acidente, apenas constando que este se deu pelo fato
“DO VEÍCULO FOX DA VÍTIMA, NÃO TERIA PERCEBIDO A PARADA, E SEM QUE PUDESSE EVITAR SE CHOCOU FORTEMENTE COM A TRASEIRA DA SW4, QUE EM CONSEQUENCIA CHOCOU COM A TRASEIRA DO GM COBALT. O VEÍCULO DA VÍTIMA SOFREU UM GRANDE IMPACTO, QUE TEVE DANOS GENERALIZADOS NA PARTE DA FRENTE. A VÍTIMA QUE ESTAVA SOZINHA NESSE VEÍCULO, NÃO USAVA CINTO DE SEGURANÇA. A VÍTIMA TERIA SOFRIDO GRANDES LESÕES NA PARTE DA CABEÇA E ENTROU EM ÓBITO NO LOCAL
.”

O fato de o relatório de necropsia ter detectado a presença de etanol no sangue do motorista, na concentração de
18,94 dg/l (dezoito decigramas e noventa e quatro miligramas por litro)
, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da seguradora, uma vez que não houve comprovação de que a embriaguez foi a causa determinante do acidente.

Dito isso, importa realçar o enunciado da súmula 620 do STJ, aplicável ao caso em tela, diante da ausência de sua revisão ou cancelamento, e que deve funcionar como orientação da Corte Superior aos juízes e Tribunais locais:

“Súmula 620 - A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Neste contexto, não havendo, nos autos, elemento que demonstre a existência de nexo causal entre a embriaguez e o acidente, deve ser mantido o dever de indenizar.

Não obstante, quanto ao dano moral, é de se reconhecer que a situação descrita na inicial gerou incômodos e aborrecimentos, não tendo sido demonstrado o abalo de maiores repercussões no direito de sua personalidade, capaz de atingir-lhe a honra, privacidade, a boa fama ou a respeitabilidade.

Certo é que o mero transtorno, ainda que de significativa proporção, não pode ser classificado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual, em que inúmeros eventos do cotidiano já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se enquadram na dos danos morais.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. NEGATIVA DA SEGURADORA DE PAGAR A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO AUTOR. AUTOMÓVEL CONDUZIDO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA NO CONTRATO DE PROIBIÇÃO. CONDUTA INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-BA - APL: 05785602220168050001, Relator: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - ESFERA ANÍMICA DO AUTOR NÃO ATINGIDA – MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Para ter direito à indenização por danos morais o ofendido deve ter motivos relevantes que impliquem na ofensa à sua honra, dignidade ou decoro, de sorte que quando o ato não ocasionar mais do que mero aborrecimento ou percalço, não haverá lugar para a reparação por dano moral. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MS - AC: 08013511620208120017 MS 0801351-16.2020.8.12.0017, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 25/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)

Por essas razões, deve ser reformada, em parte, a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Pretende
J. V. M. G
., em recurso adesivo, perfeitamente cabível nos autos, nos termos do art. 997, §2º, do CPC, a reforma da sentença para que a condenação se dê com base nos
valores constantes na apólice de ID. 132918612, vigente na época dos autos (30/11/2022 a 31/11/2023) ou seja, da indenização de

R$ 378.948,80 (trezentos e setenta e oito mil novecentos e quarenta

e oito reais e oitenta centavos) + cesta básica em caso de do segurado no valor de R$

3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
, e não da apólice de ID. 131690114, com capital social no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil)
, o que merece acolhimento.

Isso porque, a própria seguradora, em contestação, apresentou a apólice no valor de
R$
376.948,80
, conforme bem lançado pelo
douto Procurador de Justiça:

“Por fim,
com relação a
discussão sobre a
apólice do seguro, verifica-se que o menor propôs a ação objetivando
o recebimento da apólice de nº 0993.00.65.59.722-2, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). No entanto,
após a apresentação da contestação pela Seguradora, que juntou aos autos a apólice de seguro
nº 62269-80,
no valor de R$ 376.948,80, o segundo apelante
apresentou impugnação à contestação, pugnando pel
a adequação do valor da causa e deferimento do
pagamento da apólice fornecida pela Seguradora em sede de contestação.

Afirmou que
, em sede administrativa, a Seguradora, de má-fé, forneceu a apólice de seguro no valor menor,
a qual foi juntada na petição inicial e fundamentou a propositura da ação e, consequentemente, o valor da causa.

Nota-se, portanto, que a apólice no valor de R$
376.948,80
foi apresentada pela própria seguradora
na contestação
,
configurando documento novo, do qual a parte autora não teve acesso antes da propositura da ação
.
Ademais, a seguradora
, em sua
defesa
,
almeja
a limitação da sua condenação ao valor atribuído à causa,
o qual, no entanto, foi baseado na apólice fornecida pela própria seguradora em valor menor.

Logo, considerando que não cabe à seguradora se beneficiar do próprio
equívoco
em relação a apólice cabível ao caso, necessária a reforma da sentença neste ponto, a fim de que a Porto Seguro seja condenada ao pagamento da apólice de seguro por ela apresentada em sede de contestação
,
no valor de R$ 376.948,80
.
”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PETITÓRIO AUTORAL INFORMANDO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO E JULGOU EXTINTO O FEITO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO. ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO AMEALHADA. RECURSO PREJUDICADO NO PONTO. EXEGESE DA SÚMULA N. 51 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO. PROPALADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO PROCURADOR DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. INSUBSISTÊNCIA. SEGURADORA RÉ QUE, EMBORA NÃO CITADA, VEIO ESPONTANEAMENTE AOS AUTOS E APRESENTOU CONTESTAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE O MANDADO CITATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA PARTE QUE DESISTIU DO FEITO. EXEGESE DO ART. 90, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TENCIONADA A FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO AUTORIZADA APENAS PARA CASOS EM QUE AS BASES DE CÁLCULO ANUNCIADAS PELO DISPOSITIVO RESULTAREM EM REMUNERAÇÃO AVILTANTE AO CAUSÍDICO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.076/STJ). SENTENÇA MANTIDA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. TESE QUE, CONQUANTO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM, ADMITE ANÁLISE MESMO DE OFÍCIO. EXEGESE DO ART. 292, § 3º DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. IMPORTÂNCIA SEGURADA DESCONHECIDA, INDICADA POR ESTIMATIVA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO REAL VALOR DA APÓLICE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PORÇÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SC - APL: 03261011420188240038, Data de Julgamento: 11/10/2022)

Por fim, resta prejudicado o pedido de majoração do valor fixado a título de dano moral, diante do acolhimento de exclusão desta condenação no recurso da requerida.

Diante do exposto, com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
para excluir a condenação ao pagamento de dano moral e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
J. V. M. G.
p
ara
que a condenação se dê com base nos
valores constantes na apólice de ID. 132918612, vigente na época dos autos (30/11/2022 a 31/11/2023) ou seja, da indenização de
R$ 378.948,80 (trezentos e setenta e oito mil novecentos e quarenta

e oito reais e oitenta centavos) + cesta básica em caso de do segurado no valor de R$

3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
, e não da apólice de ID. 131690114, com capital social no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil)
.

Em consequência da alteração no resultado do julgamento, redistribuo os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, e, condeno o réu, ora apelante, ao pagamento de 70% das custas processuais, incluídas as recursais, bem como em honorários advocatícios, ficando a cargo da autora o restante, que na forma do art. 85, §11º, do CPC, majoro de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), suspensa a exigibilidade de tais verbas, em face da autora, por litigarem sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024